Tribunal: STF
Processo: ARE 1576385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 287 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante impugnou, de forma específica e completa, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, condição necessária para o conhecimento do agravo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.



    4. Quando a decisão que inadmite o recurso extraordinário se sustenta em mais de um fundamento autônomo, todos devem ser impugnados no agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    5. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula 287 do STF, art. 932, III, do CPC e jurisprudência reiterada (ARE 1.067.632 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.275.826 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio).



    6. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar a petição do recurso extraordinário, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando irregularidade formal e inviabilizando o conhecimento do agravo.



    7. A alegação de que processos de natureza distinta receberam solução idêntica não afasta o óbice formal, pois ambos não ultrapassaram a fase de admissibilidade, o que impede o exame do mérito e revela evidente equívoco ou má-fé.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.